Tribunal: STF
Processo: HC 242057
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Veronica Gomes dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 897.508/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que a paciente foi condenada como incursa no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Em sede recursal, o Tribunal local deu provimento ao apelo ministerial para afastar o redutor do tráfico privilegiado e fixar a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 500 dias-multa.



    Neste writ, alega a defesa que seria o caso de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que não haveria provas para corroborar a ocorrência de tráfico de drogas.



    Subsidiariamente, pleiteia o restabelecimento da sentença condenatória, haja vista que seria inidônea a valoração como maus antecedentes da condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente aos fatos da ação penal em que se deu a condenação. Ainda, requer a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Ao final, requer:



    “Assim, considerando que a paciente corre risco de imediata prisão, tendo, inclusive já expedido o mandado de prisão em seu desfavor, REQUER-SE, LIMINARMENTE, SEJAM SUSTADOS OS EFEITOS DA DECISÃO CONDENATÓRIA, A FIM DE QUE DE QUE MANTENHA A PACIENTE EM LIBERDADE ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 



    Alternativamente, requer seja concedida a liminar para que a paciente aguarde em regime inicial aberto ou semiaberto o julgamento final do presente remédio heroico. 



    V – DO PEDIDO 



    Ante o exposto, configurado o constrangimento ilegal, requer-se a procedência desta demanda de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para o fim de requerer ao Venerável Supremo Tribunal Federal que (I) desclassifique a conduta da paciente para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, (II) seja a pena da paciente reduzida na fração de dois terços (2/3), com aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como (III) seja fixado o regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito eis que presentes os requisitos legais.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E INAPLICABILIDADE DA MINORANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição ou de desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.3 43/2006 para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 



    2. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente e justifica a exasperação da pena-base, bem como inviabiliza a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No tocante à pretendida desclassificação, o Ministro Ribeiro Dantas ressaltou o seguinte:



    “Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo pericial), de que a paciente trazia consigo, para fins de tráfico, 34 porções de maconha e 18 porções de crack, em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014). 



    Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (doc. 3).



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes acerca da tipificação penal imputada à paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A propósito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    No que concerne à dosimetria da pena e à inaplicabilidade da redução de pena versada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, assim consignou o Ministro Relator:



    “A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 



    No tocante ao aumento da pena-base, cumpre anotar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.



    (...)



    Nesse contexto, deve ser mantida a valoração negativa dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria. 



    O pedido de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, também, não merece prosperar. 



    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    No caso, observa-se que a instância antecedente afastou a minorante por entender que a existência de condenação anterior pela prática do mesmo delito de tráfico (autos n. 1500920- 29.2021.8.26.0594) configura maus antecedentes e, por expressa disposição legal, impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    No ponto, esta Corte Superior de Justiça, também, consolidou o entendimento de que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente e inviabiliza a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas” (doc. 3).



    Essa compreensão está em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da valoração de maus antecedentes e do não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas em situações como a dos autos. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É válida a valoração, como maus antecedentes, de condenação por fato anterior cujo trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal. 2. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo interno desprovido” (HC 228592 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2023).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente